Tribunal: TJMT
Processo: 1013522-02.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Vistos, etc.
Torno sem efeitos a decisão anexada sob o Id 49523982.
Entretanto, não obstante os argumentos expendidos pela Defesa, mantenho por seus próprios fundamentos, a decisão que indeferiu o pedido de liminar.
Após analisar tudo o que foi explanado pela Defesa bem como a documentação anexada sob o Id. 49206954, ainda assim, verifico que inviabilidade de concessão, in limine, de cumprimento de pena em prisão domiciliar porque, o Impetrante não logrou êxito em demonstrar que o paciente (que alega ser hipertenso e diabético) estaria desassistido na Penitenciaria em que se encontra recluso ou que o presídio não tem tomado as medidas necessárias para o combate a propagação do Novo Coronavírus.
Lamentavelmente, há notícias de proliferação do vírus em detentos recolhidos na Penitenciária Central da Capital, todavia, embora essa circunstância deva ser levada em conta na análise do mérito do pleito liberatório de habeas corpus, ela, por si só, não é um passe livre para a liberação dos detentos, pois as recomendações do CNJ devem ser analisadas em conjunto com outros vários critérios. Dentre eles, a possibilidade de isolamento dos presos acometidos pela covid-19 em área separada no próprio sistema prisional ou o encaminhamento para a rede de saúde pública ou particular.
Aliás, sobre isso, vejo que o MM. Juiz a quo informou que diante da situação, 2 raios da unidade já foram isolados (o Shelter e o Raio 1), e foram determinadas várias medidas entre elas: 1) que o Secretário Estadual de Segurança Pública, Dr. Alexandre Bustamante, convocasse mais profissionais de saúde do sistema; 2) que os secretários de Saúde do Estado e dos Municípios de Cuiabá e Várzea Grande reestruturassem pontos de atenção secundária à saúde dos presos, dentro do presídio, e que medicamentos “profiláticos” fossem adquiridos e ministrados a todos os detentos bem como que não fosse negado atendimento aos a nenhum preso diagnosticado com Covid-19, no sistema básico de saúde, de ambos os municípios.
Por fim, ao que consta, foi determinado, também, que o Conselho da Comunidade da Execução Penal adquira quantidade necessária de medicamentos, sugeridos pelos médicos, de forma emergencial, inclusive, buscando apoio junto ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso e no Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário, se necessário.
E nessa toada, é certo, vê-se que os detentos infectados estão isolados dos demais não reagentes, e todos estão sendo acompanhados por equipes de saúde da Penitenciária e de monitoramento da Covid-19, o que remonta à ideia de que as autoridades vêm empregando efetivos esforços para garantir a vida e a saúde das pessoas recolhidas em cárcere.
Assim, a recomendação de isolamento social não traduz argumento forte o bastante para que a pena em regime fechado imposta ao Paciente seja substituída por prisão domiciliar, principalmente quando se tem em mente que a natureza dos crimes imputados a ele.
No mais, como já afirmado quando da análise da liminar, o paciente nem mesmo atende aos requisitos autorizadores da prisão domiciliar previstos na legislação de regência (art. 117, inc. II, da LEP) e muito menos às condições descritas pelo Conselho Nacional de Justiça, que recomenda o benefício apenas àqueles que cumprem pena em regime aberto ou semiaberto ou, embora presos, tenham sido diagnosticados com o vírus decorrente da COVID-19 (art. 5o, inc. III e IV, da Recomendação no. 62/2020).
Enfim, repito, ao menos em sede de cognição sumária, a negativa do Juízo das Execuções Penais em conceder a prisão domiciliar ao paciente está amparada em fundamentos concretos, estando demonstrada a suficiência e adequação das medidas até então adotadas e a regularidade e presteza no tratamento médico disponibilizado mensalmente ao paciente.
Ante o exposto, mantendo incólume a decisão que indeferiu o pedido de liminar.
Promova-se a evolução de classe processual, devolvendo a classificação para Habeas Corpus.
Com os informes judiciais já prestados (Id 49400958), ouça-se a d. PGJ.
Empós, volvam-me conclusos.
Cuiabá, 18 de agosto de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator